Tribunal: TJDFT
Processo: 0737919-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737919-46.2019.8.07.0001 RECORRENTES: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA RECORRIDA: MARCIA MARIA PACHALY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. QUITAÇÃO DO PREÇO. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. GRAVAME. LIBERAÇÃO DO ÔNUS. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA No 308 DO STJ. INCIDÊNCIA. ASTREINTE. INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. LIMITE. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a incidência da hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, V do CPC e o não preenchimento dos requisitos autorizadores. 2. Por ter sido determinado na sentença, carece de interesse recursal o pedido de condenação da autora ao pagamento das custas e emolumentos para transferência do imóvel. 3. A quitação da integralidade do preço do imóvel pelo comprador acarreta a obrigação da promitente vendedora de desconstituir o gravame e outorgar a escritura pública do imóvel, conforme previsão contratual. 4. A hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Súmula no 308 do STJ. Esse entendimento, inclusive, pode ser estendido no caso de imóveis com destinação comercial, já que o terceiro adquirente de boa-fé, que fomenta os negócios tanto do financiador (credor hipotecário) quanto da construtora não pode ser prejudicado por relação jurídica diversa da que aderiu. 5. A multa cominatória é medida coercitiva e acessória, cujo objetivo é compelir o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação que lhe é imposta, razão pela qual deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa. 6. É inviável a redução ou a majoração da multa cominatória já fixada em valores razoáveis e proporcionais à obrigação principal. 7. A condenação à indenização por dano material depende de prova do efetivo prejuízo sofrido (CPC, art. 373). O atraso na baixa do gravame hipotecário quando o imóvel já se encontra quitado não acarreta qualquer prejuízo ao exercício da posse pela adquirente. 8. É incabível o pedido para que o Juízo expeça ofício ao cartório de registros para o cancelamento do gravame ante o risco de ofensa a direito subjetivo de terceiro que não integrou a relação processual (CPC, art. 506). 9. Preliminares rejeitadas. Recurso das rés parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da autora conhecido e não provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 339 do Código de Processo Civil, sustentando a sua ilegitimidade passiva para fins de baixa de hipoteca; b) artigo 1.499, inciso IV, do Código Civil e enunciado 308 da Súmula do STJ, sob o argumento de que a responsabilidade de dar baixa na hipoteca é do credor hipotecário. Afirmam que o levantamento da hipoteca depende de liberação da instituição financeira, de modo que a obrigação de fazer determinada em sentença não poderia ter sido direcionada aprioristicamente às recorrentes, que se encontram dependente da quitação a ser fornecida pelo agente financiador da obra. Acrescentam que o gravame hipotecário não impede o livre gozo do imóvel ou outorga da escritura e tampouco gera quaisquer consequências jurídicas para os adquirentes. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial. c) artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, suscitando violação ao princípio da liberdade de contratar, uma vez que a parte recorrida sabia o tempo todo o montante que iria dispender para adimplir suas obrigações; d) artigos 313 e 314, ambos do CC, por violação ao princípio da autonomia de vontade, pois não poderá ser o credor compelido a receber valor menor que aquele previsto nas avenças originais e tampouco se ser compelido ao pagamento do laudêmio, sob pena de prejudicar a segurança jurídica dos negócios entabulados entre as partes; e) artigos 186, 188 e 927, todos do CC, defendendo que não restou comprovada a prática de qualquer ilícito a ensejar a obrigação de reparar o dano. Requerem que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/SP 228.213 e OAB/DF 47506. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.499, inciso IV, do CC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/SP 228.213 e OAB/DF 47506. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023